Tribunal: TJDFT
Processo: 0716165-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0716165-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BOM JESUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA AGRAVADO: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BOM JESUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA contra decisão (ID 154117895 dos autos de referência) que, no cumprimento de sentença de no 0703483-56.2022.8.07.0001, rejeitou alegação de fraude a execução do imóvel de matrícula 10275, indeferiu pedido de penhora do imóvel de matrícula 22842 e solicitou informações à SEFAZ em relação ao imóvel de matrícula 22843. Nas razões recursais, o agravante argumenta que subsiste todos os pressupostos necessários para o reconhecimento de ocorrência de fraude à execução na alienação do imóvel de matrícula 10275. Alega que a alteração do registro de propriedade do imóvel ocorreu somente em 24 de janeiro de 2023, quando já constava nos autos pedido de penhora do imóvel, o que denota intuito de dilapidação do patrimônio. Aponta que a suposta aquisição por terceiros se deu sem certidões negativas do devedor, haja vista a pré-existência da presente ação. Destaca que o caso se amolda às hipóteses do artigo 792, IV do Código de Processo Civil e do enunciado da súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça, caracterizando a fraude à execução. Com relação ao imóvel de matrícula 22842, sustenta que, em que pese encontrar-se em nome de José Carlos Pereira dos Santos, é patente que subsiste relação de parentesco entre o terceiro e a pessoa do agravado, bem como que o devedor consta nos registros de contribuinte dos impostos sobre o imóvel. Acrescenta que o bem era do devedor na data de pedido de penhora, o que remete à fraude à execução. Aduz ser necessário o registro de penhora sobre os imóveis, antecipando-se a tutela recursal, uma vez que o devedor tem postergado ao longo dos anos a satisfação do débito e, ainda, há o risco de que os terceiros, supostos adquirentes dos imóveis, também se desfaçam dos bens, dificultando o adimplemento do crédito. Assevera que a penhora é reversível, ao passo que a possível alienação do bem é irreversível. Assim, requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinado a penhora referente aos imóveis de matrícula 10275 e 22842 até o julgamento do presente feito e, ao final, seja dado provimento ao recurso a fim de reformar a decisão agravada, reconhecendo a fraude a execução e tornando definitiva a penhora dos imóveis. Preparo (ID 46202415 e 46202416). Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, a tutela poderá ser antecipada no agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A fraude à execução encontra-se disciplinada no artigo 792 do CPC: “Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver; II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828 ; III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude; IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência; V - nos demais casos expressos em lei.” Como se pode verificar do regramento legal, é imprescindível que o credor, ora agravante, demonstre concretamente que o devedor alienou o bem com intuito de fraudar a execução objeto deste recurso, sendo ônus do exequente comprovar que averbou a demanda ou gravame a ela correspondente no registro imobiliário, ou demonstrar que, ao tempo da alienação, pendia contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo a insolvência. Por sua vez, o Enunciado no 375 da Súmula do STJ estabelece o seguinte: “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.” Assim, a par dos requisitos legais previstos no artigo 792 do CPC, constitui ônus do credor comprovar o registro de penhora do bem ou a prova de má-fé do terceiro adquirente. Contudo, não há qualquer evidência nesse sentido, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso, necessário para antecipação da tutela pretendida. Com efeito, em 23/03/2022, a consulta do Juízo a quo ao Sistema e-RIDFT acusou a existência do imóvel de matrícula 10275 registrado em nome do devedor, junto ao 7o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (ID 119518101 - Pág. 1 dos autos de referência). Entretanto, o credor somente formalizou pedido de penhora do aludido imóvel em 26/01/2023 (ID 147744581 dos autos de referência), sendo certo que a alienação decorreu de escritura pública datada de 24/11/2022, averbada em 24/01/2023 (ID 151455790 - Pág. 2 dos autos de referência). Já o imóvel de matrícula 22842, não obstante apontado como de propriedade do devedor pela Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal (ID 130215112 - Pág. 1 dos autos de referência), o registro averbado junto ao 7o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal comprova propriedade de terceiro (ID 151455791 dos autos de referência). Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o recurso com efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se informações. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília-DF, 2 de maio de 2023. ANA CANTARINO Relatora